Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703143-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIANE ALVES DIAS, LUMIER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial em desfavor de ELIANE ALVES DIAS e outros, que indeferiu a reiteração de diligências eletrônicas pelos sistemas SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD. Aduz o agravante que as últimas pesquisas realizadas datam do ano de 2017, o que justifica sua reiteração, tanto por haver razoabilidade no pedido quanto por estarem desatualizadas pelo decurso do tempo. Requer a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada pelo prazo de 30 dias, além do RENAJUD. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial, desde que evidenciada a probabilidade do direito e a existência de risco de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo. Pugna o agravante pela concessão da ordem de pesquisa automática via RENAJUD e sistema SABB SISBAJUD por 30 dias, a fim de possibilitar o bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores, a chamada “teimosinha”. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido pontuando que, nos moldes em que foi projetado, o sistema é inviável na rotina cartorária porque gera um protocolo para cada dia de reiteração tornando a operacionalização laboriosa em face do quantitativo de servidores, além de não restar evidente a probabilidade de sucesso da medida (ID 146583654 dos autos de origem). Na origem, trata-se de processo de execução para recebimento do débito pelo descumprimento de cédula de crédito bancário no valor original de R$ 360.000,00, em que a última pesquisa eletrônica de bloqueio data de agosto de 2017 (ID 30658824 dos autos de referência). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens dos devedores, desde que a providência esteja alinhada ao princípio da razoabilidade (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). No âmbito da jurisprudência dominante prevalece o entendimento de possibilidade de reiteração de pesquisas eletrônicas desde que decorrido lapso temporal relevante entre a última tentativa ou haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. In casu, verifica-se o decurso de 5 anos da última pesquisa, havendo possibilidade de mudança na situação econômica dos executados. O SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente, pois inclui na sua base de dados os bancos digitais e mantem o sistema ativo por determinado período de tempo com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica, possibilitando resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. A despeito da fundamentação do juízo primevo, a dificuldade operacional da serventia não pode servir de pejo instrumental e se sobrepor à satisfação do débito, pois devem os gestores da máquina pública buscar a solução e viabilização dos meios alcançáveis para a consecução da efetividade jurisdicional. Este é o entendimento desta Turma, inclusive com arestos de minha relatoria. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. "TEIMOSINHA". COOPERAÇÃO. DIFICULDADE OPERACIONAL INOPONIBILIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 2. A primazia da liquidação da dívida exequenda impele os gestores da máquina pública à solução e viabilização dos meios legítimos para a consecução do fim a que se destina, não sendo oponível impossibilitar a utilização da ferramenta sob o argumento de pejo instrumental. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619809, 07239107720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDAS. EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429927, 07114445120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, não diviso motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante quanto à pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores e à pesquisa RENAJUD. Considerando a reversibilidade da medida com a possibilidade de liberação de eventuais valores bloqueados, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de ativos SABB SISBAJUD por 30 dias (teimosinha) em nome dos executados. Intimem-se os executados para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo processante. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator